Tribunal: STF
Processo: ADI 2448
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.
        AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 04/04/2001,
DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A COBRANÇA, SOB
QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL,
MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES".
        ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER
CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD
CAUSAM".
1.      Não procede a preliminar de descabimento da ADI sob a
alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de direito
municipal.
        Argüição idêntica já foi repelida por esta Corte, na
ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da Lei Distrital
nº 1.094, de 31 de maio de 1996.
2.      Não colhe, igualmente, a alegação de ilegitimidade passiva "ad
 causam",
pois a Câmara Distrital, como órgão, de que emanou o ato normativo
 impugnado,
deve prestar informações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos

6° e 10  da Lei n° 9.868, de 10.11.1999.
3.      Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar
 sobre Direito Civil,
como, por exemplo, cobrança de preço de estacionamento de veículos
em áreas pertencentes a instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior, matéria que envolve, também, direito
decorrente de propriedade.
4.      Ação Direta julgada procedente, com a
declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou particulares",
contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal.